Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS TRATOS CONTRA MENORES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião que condenou o réu, com base no art. 69 do Código Penal, por múltiplos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71 do CP), e maus tratos contra menores (art. 136, §3o, do CP), cometidos contra suas filhas e enteado, fixando-se a pena em 25 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 10 meses e 10 dias de detenção, em regime fechado, além de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 por vítima. A Defesa requereu absolvição parcial, redução da pena e revogação da prisão preventiva. O Ministério Público pleiteou o agravamento da pena-base e a aplicação da continuidade delitiva específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para manter a condenação do réu pelos crimes de estupro de vulnerável e maus tratos; (ii) definir se a prisão preventiva deve ser revogada; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (iv) avaliar a aplicação da continuidade delitiva específica; e (v) revisar o valor fixado a título de indenização por danos morais às vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por estupro de vulnerável e maus tratos é mantida, diante da robustez do conjunto probatório, especialmente os relatos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por testemunhos e laudos técnicos, bem como pela confissão parcial do réu.
4. A palavra da vítima de crime sexual, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para embasar a condenação.
5. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento na idade das vítimas configura bis in idem e deve ser afastada, pois a menoridade já integra o tipo penal (art. 217-A do CP).
6. Justifica-se a valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime, dado o padrão de comportamento controlador e perverso do réu e a prática dos crimes em contextos de extrema vulnerabilidade das vítimas.
7. Correta a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), considerando o número de vítimas, a reiteração criminosa por vários anos, a existência de desígnios autônomos, a valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime, com majoração da pena em dobro.
8. A dosimetria das penas foi redimensionada com observância aos critérios legais, fixando-se, ao final, 34 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão e 11 meses e 16 dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado.
9. A indenização por danos morais em sede criminal deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixada em valor simbólico, sem prejuízo de complementação na esfera cível. No caso, a indenização deve ser reduzida para R$ 2.000,00 por vítima, em observância à razoabilidade e à situação econômica do réu.
10. A prisão preventiva é mantida, ante a demonstração de risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, sobretudo em razão da reincidência em comportamentos ameaçadores, descumprimento de medidas protetivas e tentativa de fuga.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos.